Tribunal: TJMT
Processo: 1007018-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007018-43.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEISON JADER MELLO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Pedidos de Inexigibilidade de Débito, Dano Moral e Tutela de Urgência n.° 1052513-21.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido liminar de revogação da negativação do nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito.
Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Julgador singular laborou em erro ao proferir o decisum objurgado. Afirma que “comprovou com documentos, que o Agravado redigiu dois contratos em seu nome, dos quais este reconhece a existência de apenas um, tanto que o Recorrente formalizou reclamação perante o órgão administrativo regulador de descontos em folhas de pagamentos dos servidores federais, o Sistema SIGEPE – Consignações, questionando os descontos indevidos em seu holerite.”
Assevera que, diante da “evidência da irregularidade apontada pelo Agravante, o Sistema SIGEPE – Consignações, SUSPENDEU OS DESCONTOS QUE ESTAVAM SENDO EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RECORRENTE (...).”
Segue argumentando que “este ato de suspensão dos descontos pelo órgão gestor já seriam suficientes para atestar a verossimilhança das alegações do Agravante para a concessão da Tutela de Urgência.”
Por derradeiro, afirma que foram observados os requisitos autorizadores para a concessão da medida recursal in limine.
Forte nesses argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja, desde logo, determinada a revogação da inscrição negativa em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, requer o provimento do recurso.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Códex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, repito, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência desses pressupostos para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, em que pesem às alegações do Recorrente de que foi vítima de fraude na contratação de bens e serviços junto ao Banco Recorrente, não há como inferir, de plano e de forma segura, tal circunstância.
Ou seja, a documentação encartada ao caderno processual não é suficiente para corroborar as argumentações lançadas no Instrumental.
Em verdade, nota-se a existência de contratos assinados onde ambas as partes formalizam contratação bancária de bens e/ou prestação serviços, consoante IDs. 42814703 e 42814709 – autos originários.
Assim, apesar do Recorrente contestar a legitimidade de um desses contratos, não há como conceder a tutela recursal pretendida neste momento processual, considerando, sobretudo, que os fatos expostos nesta quadra de cognição preambular ainda se mostram controvertidos, razão porque entendo necessário o crivo do contraditório para maior segurança no exame da pretensão deduzida na exordial e aferir a legitimidade do contrato objeto da lide.
Portanto, por não vislumbrar a probabilidade do direito invocado, tampouco o periculum in mora suscitado, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe.
Registro, por oportuno, que para justificar o deferimento do pleito liminar não basta a aparente situação de prejuízo, é imprescindível, porém, a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal, o que efetivamente não foi observado pela Agravante.
Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Juiz singular ou o mérito da causa ao vertente decisum.
Por tais considerações, indefiro a tutela recursal pleiteada.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora